Tribunal: TJSP
Processo: 0009022-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – Cálculo de pena – Decisão que adotou a data em que foi cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário como marco inicial para a subsequente progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão prolatada, a fim de que seja considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto a data em que

Ementa:
Agravo em Execução – Cálculo de pena – Decisão que adotou a data em que foi cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário como marco inicial para a subsequente progressão ao regime aberto.
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão prolatada, a fim de que seja considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto a data em que houve a conclusão do exame criminológico, já que posterior àquela que o sentenciado resgatou o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto.
A data a ser considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto é aquela em que houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto.
A r. decisão que concede a progressão de regime não é meramente declaratória – Eventual progressão por saltos – Óbice previsto na Súmula no 491, do C. STJ – Precedentes desta C. Câmara – Observância ao princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a fase de execução da pena.
Razões recursais ministeriais nas quais não se postulou que a data a ser considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto seja aquela em que houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto. O que se pleiteou, em verdade, é que a data que seja considerada como marco inicial para progressão seja aquela em que houve a conclusão conjunta do exame criminológico.
Recurso Ministerial provido, para determinar a retificação do cálculo, nos termos desse voto.